Tribunal: STF
Processo: ARE 1453935
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) – AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS (ACE) - MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO/MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL 462/2014 – IMPOSSIBILIDADE – SELEÇÃO PÚBLICA QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DOS BENEFÍCIOS QUE SEJAM PRIVATIVOS DE SERVIDOR EFETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão versa sobre a possibilidade de estender as categorias de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), no município de Barão de Melgaço/MT, a progressão funcional nos termos da a Lei Municipal 462/2014, que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências, com a tabela de progressão funcional. 2. Considerando que a própria Lei Federal (Lei nº 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências: i) não serão considerados servidores efetivos; e ii) não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF. 3. A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde e de endemias que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública. 4. Não possuem direito a progressão funcional, nos termos requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam privativos de servidor efetivo. 5. Sentença Mantida. Recurso Desprovido” (eDOC 13 – ID: 9df08de0, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se a violação aos arts. 5º, caput; e 198 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Lei municipal nº 309/2007 estendeu o regime jurídico dos servidores públicos estatutários aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, motivo pelo qual a progressão funcional prevista no estatuto dos servidores do Município de Barão de Melgaço deve ser concedida aos recorrentes (eDOC 20 – ID: 9eb4f4da, p. 8).



    Argumenta-se que, “independentemente da discussão acerca da efetividade e estabilidade, a progressão funcional é um direito do ACS e do ACE, tanto previsto no § 5º do art. 198 da CF/88 quanto no 9º-G da Lei nº 11.350/2006” (eDOC 20 – ID: 9eb4f4da, p. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, cuja seleção é precedida de processo seletivo público e não de concurso público, não fazem jus à progressão funcional pleiteada nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Observa-se que, com exceção das nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a regra para ingresso na administração pública é a aprovação em concurso público. 



    Ocorre que, além da exceção acima especificada, a CRFB instituiu no §4º do art. 198, com redação dada pela Emenda Constitucional (EC) nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, regra diferenciada também para os Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE).



    (...)



    Verifica-se que, o escopo do parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 51/06 foi o de garantir que os Agentes Comunitários de Saúde, investidos no cargo anteriormente à sua vigência, pudessem permanecer em suas respectivas funções, sem a necessidade de submeterem-se à seleção prevista nos moldes do artigo 198, § 4º, da Constituição Federal, desde que observados os critérios acima delineados. 



    Portanto, a contratação de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) será precedida de processo seletivo público e não de concurso público. 



    Não se deve confundir concurso público com processo seletivo público, tampouco com processo seletivo simplificado.



    Na Administração o concurso público (art. 37, inciso II, da CF) é a regra e objetiva o preenchimento de cargos públicos de provimento efetivo nos quais o servidor, transcorrido o prazo de 3 (três) anos do estágio probatório, adquire estabilidade (art. 41, CF). Já o processo seletivo simplificado encontra-se no campo da exceção e é voltado aos casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos moldes estabelecidos em lei. Ou seja, é utilizado para contratação temporária. 



    Por sua vez, o processo seletivo público também não se confunde com o concurso público, pois apesar de não objetivar contratações temporárias também não busca o provimento de cargo efetivo, mas sim contratação por prazo indeterminado de acordo com a natureza e a complexidade das atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades. 



    Fixados esses pontos, considerando que a própria Lei Federal (Lei nº 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências: i) não serão considerados servidores efetivos; e ii) não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF. 



    No caso, afirma o Recorrente que, em 31.10.2014, foi publicada a Lei Municipal 462/2014, que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências, com a tabela de progressão funcional, contudo, ao requererem administrativamente tiveram os pedidos indeferidos, porque a Administração não os considera efetivos. 



    Da análise dos documentos trazidos, percebe-se, sem margem a temperamentos, que os representados pelo Recorrente, não possuem direito a progressão funcional, nos termos requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam privativos de servidor efetivo” (eDOC 13 – ID: 9df08de0)  



    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à interpretação conferida à Lei Complementar nº 2/2001, alterada pela Lei nº 462/2014, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública do Município de Barão de Melgaço; assim como à interpretação da Lei municipal nº 309/2007, que dispõe sobre a contratação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 



    Desse modo, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.343.975 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021; grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade e indenização do PIS/PASEP. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 969.305 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017; grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI FEDERAL Nº 11.550/2006 E LEI MUNICIPAL Nº 818/2006. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.02.2013. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. O acórdão recorrido decidiu que os servidores temporários não possuem direito à efetivação definitiva no cargo público, pois estão vinculados ao Quadro Municipal de maneira precária, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e que a regra para o ingresso em cargo público efetivo é a realização de concurso público. Na hipótese, trata-se de Agentes Comunitários de Saúde contratados pela Administração Pública Municipal à luz da Lei Federal nº 11.550/06 e Lei Municipal nº 818/2006. Divergir desse entendimento exigiria o reexame da moldura fática constante nos autos e a análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 791.600 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.10.2014; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente